Tribunal: TJES
Processo: 5004917-39.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004917-39.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O AUTOR NARRA, EM SÍNTESE, QUE O AUTOMÓVEL QUE VENDEU PARA A PRIMEIRA RÉ PERMANECIA EM SEU NOME PERANTE AS AUTORIDADES DE TRÂNSITO MAIS DE TRÊS ANOS APÓS A VENDA, O QUE VINHA LHE GERANDO PROBLEMAS RELACIONADOS AO ACÚMULO DE MULTAS EM SEU PRONTUÁRIO DE CONDUTOR. APÓS A OFERTA DE CONTESTAÇÃO, FOI EMENDADA A PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUIR A SEGUNDA RÉ (RECORRENTE) NO POLO PASSIVO, TENDO EM VISTA QUE HÁ GRAVAME NO AUTOMÓVEL EM SEU FAVOR. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DAS RÉS EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E NA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A TITULARIDADE DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA 2ª REQUERIDA.
R
ECURSO NÃO CONHECIDO
. A
PRELIMINAR SUSCITADA JÁ FOI ANALISADA EM SENTENÇA, SERVINDO AS RAZÕES COMO FUNDAMENTO PARA IGUALMENTE REJEITÁ-LA
. NO MÉRITO, VERIFICA-SE QUE A EMPRESA RECORRENTE APRESENTA NOVA NARRATIVA FÁTICA, ARGUMENTAÇÃO E PROVAS QUE JÁ ESTAVAM DISPONÍVEIS QUANDO DA OFERTA DA CONTESTAÇÃO. NÃO É DADO, EM MOMENTO RECURSAL, ALTERAR A LINHA DE DEFESA PARA OPOR A EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS ASSUMIDAS POR TERCEIROS, QUE SUPOSTAMENTE INVIABILIZARIA A RETIRADA DO GRAVAME. FOI OFERTADA CONTESTAÇÃO EM QUE O RECORRENTE ANEXOU PROVAS DOCUMENTAIS QUE ENTENDIA DEVIDAS E NADA SE MENCIONOU A ESTE RESPEITO, DE SORTE QUE A DEFESA DESTA TESE CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL, O QUE É VEDADO NESTA INSTÂNCIA. EM TAL SENTIDO JULGAMENTO RECENTE DA 3ª CÂMARA CÍVEL DO TJES: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO PROVENTOS INTEGRALIDADE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E INSALUBRIDADE HORAS EXTRAS PROPTER LABOREM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Classe: Apelação Cível 0003554-27.2017.8.08.0008 Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 14/03/2023).
ADEMAIS, A EXISTÊNCIA DE GRAVAME EM QUE TERCEIRO FIGURA COMO DEVEDOR NÃO PODE JUSTIFICAR A MANTENÇA DE AUTOMÓVEL EM NOME DO AUTOR, SOB PENA DE DANO RELACIONADO À PERDA DE SUA HABILITAÇÃO, CASO O CONDUTOR ATUAL CONTINUE COMETENDO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ASSIM, DIANTE DA REFERIDA INOVAÇÃO, NOS ARGUMENTOS, DEIXO DE CONHECER O PRESENTE RECURSO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)